Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-47.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701230-47.2022.8.07.0017 RECORRENTE: ROSEANE DA SILVA ASSIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO. REQUISITOS DO ART. 226 PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS MANTIDAS. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. 2a FASE. ACUSADA ROSEANE. CRIME DO ART. 244-B. AGRAVANTE DO ART. 62, III, DO CP. AFASTADA. PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA. 3a FASE. PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. ÔNUS DA DEFESA TÉCNICA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. REGIMES INICIAIS MANTIDOS. RECURSOS DOS RÉUS DIOGO APARECIDO, PAULO EDUARDO E MARCOS VINÍCIUS. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. APELO DA ACUSADA ROSEANE. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, com restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo, bem como dos crimes de corrupção de menores e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos. 3. As formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal são meras recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância não invalida o ato de reconhecimento pessoal. 4. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e de presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. 5.Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 6. Quando presentes outras provas da prática de roubo com utilização de arma de fogo, mas sem a apreensão do armamento, e a tese defensiva for no sentido de que o acusado se utilizava de simulacro sem potencial lesivo, o ônus da prova quanto a tal fato é da Defesa Técnica. Mantida a causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo. 7. Recursos conhecidos; Apelos desprovidos para os réus Diogo Aparecido dos Santos, Paulo Eduardo Alves Bernardes e Marcos Vinícius Pereira da Cunha e dado parcial provimento ao recurso da acusada Roseane da Silva Assis. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando ausência de provas para a sua condenação; b) artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, ao argumento de que a causa de aumento não deveria ter sido considerada, tendo em vista a inexistência de provas de que o crime teria sido praticado com o uso de arma de fogo; c) artigo 59 do CP, porquanto entende que deveria ter sido afastada a negativa da culpabilidade na primeira fase de dosimetria da pena, uma vez reconhecida a restrição de liberdade; e d) artigos 61, inciso III, alínea “c”, e 62, inciso III, ambos do CP, afirmando que não teria havido qualquer participação da recorrente nem de sua filha no crime em questão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 61, inciso III, alínea “c”, e 62, inciso III, e 157, § 2o-A, inciso I, todos do CP, uma vez que para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 59 do CP, porquanto restou assentado no acórdão vergastado: “A defesa requer o afastamento da culpabilidade por entender que a fundamentação utilizada pelo sentenciante sobre a restrição de liberdade da vítima, já foi devidamente negativada nas circunstâncias do crime (...). O MM Juiz considerou os relatos da vítima, o qual afirmou que os acusados fizeram uso de drogas e álcool enquanto subtraíam os objetos da residência e o mantinham como refém. Tal comportamento, de fato, ultrapassou a culpabilidade considerada inerente ao tipo, motivo pelo qual mantenho o vetor negativo” (ID 51320203); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027